Tribunal: STF
Processo: RE 88285
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
- AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE,
ORIGINANDO A PROCEDENCIA DA AÇÃO EM AMBAS AS INSTANCIAS.
II. NÃO TEM APLICAÇÃO O ART. 330, I, DO C.P.C., QUANDO A PROVA
QUE OS REUS PRETENDIAM FAZER NÃO ERA IRRELEVANTE.
E QUE, COM ELA VISAVAM TESTEMUNHAR A 'JUSTIÇA DE SUA POSSE'. DEFLUI
DO CONTRATO DE VENDA E COMPRA SOBRE O MESMO IMÓVEL REIVINDICANDO
E NO QUAL OS PROMITENTES VENDEDORES SÃO OS MESMOS ALIENANTES, OS
QUAIS, POR ISSO, ESTARIAM AGINDO DE MA-FÉ.
E ACRESCENTE-SE QUE TAL CONTRATO PERSISTE, EIS QUE, DITOS
ALIENANTES, DECAIRAM DA AÇÃO DE RESCISAO QUE PROPUSERAM.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARCIALMENTE, CONHECIDO E PROVIDO.